Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-43.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011070-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), MAGNO TIAGO DE SOUZA - CPF: 008.052.581-40 (PACIENTE), Ex. Sr. Juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que condicionou a apreciação do pedido de progressão de regime à realização de avaliação psicossocial.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar se há constrangimento ilegal decorrente da determinação de submissão do reeducando a avaliação psicossocial com vistas à constatação do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. A consulta ao caderno processual revela que se determinou a realização de avaliação psicossocial por meio de decisão fundamentada, na qual foram consideradas as circunstâncias do caso, o que deixou de ser combatido por meio da interposição de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução Penal.

5. O
habeas corpus
, por sua cognição sumária, não admite dilação probatória e é, portanto, inadequado à aferição de eventual preenchimento do requisito subjetivo indispensável à progressão de regime, mormente quando se cuida de hipótese em que o paciente já foi submetido à vergastada avaliação psicossocial, encontrando-se os autos na iminência de ver proferida decisão sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento:
“Cuida-se de decisão judicial idoneamente fundamentada, cuja alardeada ilegalidade não se encontra comprovada, de maneira indene de dúvidas, a partir do exame da prova pré-constituída; o que, aliado ao inadequado manejo de
habeas corpus
para veiculação da insurgência, impede o acolhimento das teses deduzidas no
writ
”.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
HC 538.337/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011070-43.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. RAUL CAJU CARDOSO

PACIENTE:

MAGNO TIAGO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
condicionar a aferição positiva do requisito subjetivo para progressão de regime à realização de exame criminológico
, nos autos do PEP n. 0021990-11.2018.8.11.0042 (PJe).

Dessume-se dos autos que, em vista da data prevista para o alcance do lapso temporal necessário à
progressão de regime
[
25/02/2025
], formulou-se requerimento nesse sentido à d. autoridade acoimada coatora, a qual determinou que, não obstante o implemente do
requisito objetivo
, fosse o paciente
submetido a avaliação psicossocial
.

Nesse contexto, o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a realização do exame teria sido determinada, na hipótese do paciente, mediante
decisão genérica e desprovida de fundamentação adequada
, em alardeada ofensa ao entendimento dos Tribunais Superiores.

Forte nesses argumentos, o d. causídico requer,
liminarmente
, que se conceda ao paciente o benefício da
progressão de regime
, independentemente da realização do exame criminológico; e, subsidiariamente, a fixação do prazo máximo de
48h
para conclusão do laudo respectivo acaso o juízo insista no exame, “
sob pena de progressão automática
”.
No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 279307359 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 279871363), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 286172878.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 287235396).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO
WRIT
— INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, considero de rigor o reconhecimento da
inadequação do manejo de
habeas corpus
para impugnação da decisão objurgada, que desafia, como é cediço, a interposição do recurso de
agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; circunstância a
impedir

a admissão do remédio heroico.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois
a impugnação à decisão

que
, no curso da execução penal,
determina a realização de

avaliação psicossocial ou exame criminológico
, deve ser levada a efeito mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, analisando a insurgência sob o prisma exclusivo de eventual ilegalidade flagrante que possa ser sanada de ofício, não verifico mácula que autorize a excepcional concessão da ordem nesses termos.

Ao que verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça,
MAGNO TIAGO DE SOUZA
ostenta
quatro condenações criminais

pela prática dos crimes de
furto
e
roubo majorado
, à conta das quais cumpre pena unificada em
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
nos autos do PEP n. 0021990-11.2018.8.11.0042.

À vista da data prevista para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, o d. juízo
a quo
determinou a submissão de
MAGNO TIAGO
a
avaliação psicossocial
, em
26/02/2025
, consoante se vê do mov. 246.1.

Nessa seara, relembro, em primeiro lugar, que, nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, a progressão para regime menos gravoso é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, o requisito
objetivo
, que é
temporal
; e o requisito
subjetivo
, consubstanciado em
bom comportamento carcerário
, sendo cediço que a Lei n. 10.792/2003, ao trazer nova redação ao mencionado dispositivo legal,
dispensou a obrigatoriedade de submissão do reeducando a exame criminológico
.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que “
[...]
em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
”. — Destaquei.

Posteriormente à promulgação da lei, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
a exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente quando a condenação for anterior à alteração legislativa, configurando novatio legis in pejus
” (N.U 1005441-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025). — Destaquei.

De toda forma, deve-se observar que, consoante exegese anterior,
já era possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse
, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante
decisão devidamente fundamentada
.

É o que se extrai da Súmula n. 439 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

Ao que se vê dos presentes autos, no entanto,
não se determinou a realização de exame criminológico

e, sim, de
avaliação psicossocial
, cujo laudo, inclusive, já foi
encartado aos autos originários
, subscrito por profissional da área de
psicologia
e elaborado com acompanhamento de
assistente social
, ao que se vê do mov. 263.1 dos autos originários.

Não obstante, entendo que se cuida de hipótese em que a exigência de avaliação psicossocial se encontra
devidamente demonstrada
, uma vez que o d. juízo
a quo
fundamentou sua decisão em vista da fragilidade de elementos capazes de subsidiar sua decisão, o que certamente
afasta
, portanto, a arguição de inidoneidade do
decisum
por ausência de fundamentação. Por clareza, reproduzo excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta a proximidade para o para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime. Não obstante,
o feito pende de elementos hábeis à análise quanto ao critério subjetivo
, o que, no caso em tela,
requer maior cautelada, diante da gravidade do fato narrado na peça acusatória
. Assim, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do requisito subjetivo,
determino a submissão do apenado a estudo psicossocial
; Por ora, deixo de conceder a progressão de regime. Com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, conclusos”.

(mov. 246.1). — Destaquei.

Verifica-se, portanto, que o d. juízo
a quo
exigiu a realização de avaliação psicossocial por meio de
decisão validamente motivada
, pontuando a
natureza dos delitos
pelos quais cumpre pena o reeducando; com vistas a um
resguardo prudente
da coletividade e do atendimento às normas que regem a matéria.

Portanto, nessa seara, deve-se relembrar ser pacífico o entendimento de que, “
[...]
apresentada fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade
” (AgRg no RHC n. 123.196/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020).

Trata-se, afinal, de exame considerado imprescindível pelo juízo singular com vistas à formação de seu convencimento quanto à
avaliação da adequação do reeducando à realidade do regime semiaberto
, sendo certo que a determinação de sua realização se deu, como exposto, por meio de decisão fundamentada, de sorte a atender ao
princípio da individualização da pena
.

Por fim, a consulta aos autos do PEP n. 0021990-11.2018.8.11.0042 revela que,
já tendo sido realizada a avaliação psicossocial
, o i. órgão ministerial
manifestou-se favoravelmente à progressão de regime
em
16/05/2025
, encontrando-se os autos, portanto, na iminência de ver proferida decisão sobre a matéria; sem que se evidencie, nesse ponto, qualquer sinal de desídia por parte do d. juízo
a quo
ou do Ministério Público na condução do feito.

Nesse cenário, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrado em prol de
MAGNO TIAGO DE SOUZA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025